Tribunal: TJES
Processo: 5004266-64.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004266-64.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OLMERIS SABAINI MORO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. MODALIDADE NÃO CONTRATADA, CONVERSÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Narra o requerente que é idoso recebendo renda com base no benefício assistencial LOAS e ao consultar seu extrato percebeu descontos em razão de reserva de margem consignado junto ao banco requerido. Ao buscar mais informações descobriu que os descontos iniciaram em maio de 2022, sendo 22 cobranças de R$70,60, totalizando R$1.166,20. O contrato de cartão de crédito consignado foi feito sem a anuência do pleiteante que buscava contrato comum, nunca utilizando o cartão que não foi entregue e tendo que arcar com os encargos referentes ao plástico. De forma que buscou o judiciário para: A) Declaração de nulidade do contrato e ilegalidade dos descontos a título de RMC, B) Restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, C) Subsidiariamente a conversão do contrato para empréstimo consignado comum e D) Danos morais no valor de R$10.000,00.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Declarar a abusividade das cobranças realizadas via cartão de crédito, no tocante aos encargos incidentes sobre o saldo devedor e sua amortização, determinando o cancelamento dos débitos respectivos, B) Converter o contrato para empréstimo consignado comum, a fim de definir a dívida em 25 parcelas de R$60,60, devendo os descontos permanecerem até a satisfação do saldo devedor e C) Julgar improcedente o pedido de dano moral.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial para a procedência dos pedidos de declaração de nulidade do contrato, condenação em danos morais e restituição em dobro. Por sua vez, em contrarrazões, a parte requerida pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Os pleitos recursais apresentados não merecem acolhimento, pelos motivos que passo a aduzir. De início, a parte autora, ora recorrente, não cumpriu com seu ônus probatório acerca dos pontos em debate, estando em desconformidade com o art. 373, inciso I, do CPC. Nesse sentido, não há que se falar em nulidade do contrato objeto dos autos uma vez que em sua narrativa exordial a recorrente deixou claro a sua intenção de realizar a contratação, inexistindo nos autos prova de quaisquer vícios que permitam a nulidade pleiteada. Por fim, inexistem elementos que permitam a exaração do dano moral, situação que foi devidamente demonstrada na fundamentação de piso, que utilizou inclusive jurisprudência do TJES acerca do ponto: “Consectariamente, não há que se falar em dano injusto à vítima, pois não foi esta privada de seus rendimentos mensais, a não ser nos estritos limites do contrato, nos termos já revisados acima. Os pequenos e eventuais importes a maior em cada parcela/desconto, que se extraem da revisão do ajuste pelo valor aproximado da parcela atualmente paga, serão amortizados ao final, de modo que não subsistirá prejuízo financeiro em seu desfavor. Nesse cenário, considerando que a mera discussão sobre o conteúdo e extensão do débito não é, por si só, suscetível de acarretar dano moral, não o vejo caracterizado no caso concreto. Imbuído desse mesmo pensamento, o Exmo. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, do E. TJES, ressalta que “A jurisprudência desta Corte já está sedimentada no sentido de que a simples pretensão revisional de contratos bancários não enseja reparação por danos morais, ainda que determinadas cláusulas sejam declaradas ilegais”(TJES; Apelação nº 0008143-15.2012.8.08.0048 (048120081434)”.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

ANA FLÁVIA MELO VELLO

JUÍZA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)